Tribunal: TJBA
Processo: 8033633-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033633-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATNO

Advogado(s)
:
CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, RAFAEL SOUSA SANTOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. FALHAS TÉCNICAS EM ITENS DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS MORADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Comprovada, mediante laudos técnicos e comunicações contratuais, a omissão da agravante na execução de manutenções preventivas e corretivas em elevadores residenciais, restam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do risco concreto à segurança dos condôminos.

2.

A fixação de multa cominatória constitui medida legítima de coerção (art. 537 do CPC), devendo, contudo, observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual se impõe sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, suficiente para assegurar a efetividade da decisão.

3.

Considerando a complexidade técnica dos reparos e o número de equipamentos a serem regularizados, mostra-se adequado o aumento do prazo de cumprimento das obrigações para 45 (quarenta e cinco) dias, sem prejuízo da manutenção da tutela de urgência deferida.

4.

A suspensão dos pagamentos contratuais até a efetiva regularização do serviço mostra-se legítima, à luz dos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando o equilíbrio contratual.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8033633-74.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII